Tribunal: STF
Processo: HC 68677
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-03
Data de publicação: 1991-09-03

Ementa:
- PROCESSO   PENAL  -  CURADORA  -  VINCULAÇÃO  A  DELEGACIA
POLICIAL. A  circunstancia  de  a  Curadora  designada  ser,  também,
servidora na  Delegacia  Policial  revela  flagrante  irregularidade.
Todavia, não e de molde a  conduzir  a  concessão  do  habeas  corpus
quando, em juízo, o Acusado teve patrocinio  por  causidica  por  ele
designada, oportunidade em que negou a autoria dos fatos imputados.
         HABEAS CORPUS - PROVA DOS AUTOS.  O  habeas  corpus  não  se
presta a  apuração  de  assertiva  quanto  a  fragilidade  da  prova,
mormente na hipótese de a matéria ja  haver  passado  pelo  crivo  do
Judiciario mediante julgamento de revisão criminal.
         DEFESA - ATECNIA. A  articulação  sobre  a  inexistência  de
defesa, pela tenuidade das pecas apresentadas, cai por  terra  quando
demonstrado que, na apelação, logrou-se acolhimento do  pedido  então
formulado, com diminuição da pena.
         AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA - PARTICIPAÇÃO DA  CURADORA  COMO
PERITA. A irregularidade  verificada  não  vicia  o  processo  quando
extemporanea a alegação e do fato não haja resultado prejuizo para  o
Acusado.